Tribunal: TJPA
Processo: 0010836-20.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3553 - Concussão
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010836-20.2019.8.14.0028

APELANTE: WELLIGTON PEREIRA LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO PENAL. CONCUSSÃO (ART. 305 DO CPM). ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DO FATO. ART. 439, “A”, DO CPPM. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação penal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar de Belém/PA que absolveu o acusado da imputação do crime de concussão (art. 305 do CPM), com fundamento na insuficiência de provas. A defesa pleiteia a reforma do fundamento absolutório para que conste a hipótese do art. 439, alínea “a”, do CPPM, ao argumento de que a instrução demonstrou a inexistência do fato, com repercussão na esfera administrativa disciplinar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prova judicial produzida conduz (i) à absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 439, “e”, do CPPM, ou (ii) ao reconhecimento da inexistência do fato, com fundamento no art. 439, “a”, do CPPM, apta a irradiar efeitos nas instâncias extrapenais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A distinção entre as hipóteses do art. 439, “a” e “e”, do CPPM, não é meramente formal: a primeira exige juízo positivo de certeza quanto à inexistência do fato; a segunda decorre de dúvida razoável acerca da materialidade ou autoria.

4. A prova produzida sob contraditório judicial não confirmou a narrativa acusatória. A vítima não foi ouvida em juízo, e os depoimentos colhidos revelaram ausência de exigência de vantagem indevida por parte do acusado, não havendo testemunho direto ou indireto que corroborasse a imputação.

5. Elementos informativos colhidos na fase administrativa, como dados de geolocalização telefônica, não se mostram suficientes, por si sós, para comprovar a materialidade do delito de concussão, que exige demonstração inequívoca da exigência de vantagem indevida em razão da função.

6. O conjunto probatório judicial aponta para cenário incompatível com a ocorrência do fato típico descrito na denúncia, afastando não apenas a condenação, mas a própria materialidade delitiva.

7. Reconhecida a inexistência do fato, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 439, “a”, do CPPM, com efeitos vinculantes nas esferas administrativa e civil, nos termos dos arts. 66 do CPP e 935 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para absolver o acusado com fundamento no art. 439, alínea “a”, do CPPM.

Tese de julgamento: 1. A absolvição fundada no art. 439, “a”, do CPPM pressupõe juízo positivo de certeza quanto à inexistência do fato, distinguindo-se da hipótese de insuficiência probatória prevista na alínea “e”. 2. A ausência de confirmação judicial da narrativa acusatória, aliada à inexistência de prova da exigência de vantagem indevida, autoriza o reconhecimento da inexistência do fato, com repercussão vinculante nas esferas extrapenais.

Dispositivos relevantes citados:
CPM, art. 305; CPPM, art. 439, “a”; CPP, art. 66; CC, art. 935; CF/1988, art. 5º, LV.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, e no mérito dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida aos dois dias do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 02 de junho de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de apelação penal interposto por
WELLIGTON PEREIRA LOPES
em face de sentença penal condenatória exarada pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar da Comarca de Belém/PA, que absolveu pelo suposto cometimento do crime previsto no artigo 305, do Código Penal Militar.

Narra a exordial acusatória que:

“O presente Inquérito Policial Militar IPM,, visou apurar os fatos relatados pelo Sr. GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, o qual, através de denúncia formulada junto ao órgão correcional da PM/PA , afirma que, na data de 03/10/2018, teria sido vítima de atos de concussão por parte do ora denunciado.

Das provas colhidas, apurou-se o seguinte:

a) A vítima GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, não foi mais localizada para prestar depoimento, não atendeu mais as ligações no numeral que deixou para contato e nem sequer fora encontrado nos endereços que informou ou nos pesquisados via INFOSEG, não sendo então possível tomar seu termo nos autos do presente Conselho. Apesar disto, foi possível constatar verossimilhanca na sua denuncia formalizada na Corregedoria da PM, posto que, relatou que no dia dos fatos, foi colocado pelos policiais suspeitos no carro em que estava, e que, passaram a circular pela cidade de Maraba, onde tais policiais lhe exigiam dinheiro para liberá-lo e não apresentá-lo na delegacia, ocasiao em que Gabriel disse que nao tinha, mas que poderia conseguir caso fizesse algumas ligações para pedir umas transferências. Que diante disto, passou a ligar para algumas pessoas pedindo que fizessem transferências para ele, e neste interim, ficaram andando na caminhonete por vários locais da cidade (fls. 05):

Tal afirmação possui embasamento, haja vista que ao verificarmos os relatórios de localizacao das ERB's, dos numerais da vitima GABRIEL e do acusado SGT PM WELLINGTON, é possível identificarmos que vários desses endereços conferem, são os mesmos, inclusive, com iguais azimutes, latitudes e longitudes, como se vê às fls. 227 a 231 e 233 (GABRIEL), bem como, às fls. 260, 261, 263, 264, 266, 268, 269 e 275 (SGT PM WELLINGTON), ou seja, nota-se que o acusado SGT PM WELLINGTON percorreu os mesmos locais em que GABRIEL esteve, confirmando a versão dada por este de que ficaram circulando pela cidade, enquanto ele fazia as ligações para conseguir o dinheiro exigido. Diferentemente da versão dada no depoimento do acusado de que teriam se despedido após o contato feito em frente ao Banco BRADESCO e que GABRIEL a vítima, teria ido embora em sua caminhonete (fls. 41
e 42):

b) Ao ser ouvida, a Sr.ª ZOELMA DE BRITO DOS REIS, às perguntas, disse que não conhece Gabriel Oliveira dos Santos; que somente sabe informar que o sobrinho da depoente, Daniel Fernandes, pediu para o esposo (da depoente), Francisco Fernandes Araújo Oliveira, o qual possui a senha da depoente, para que fizesse transferências bancárias para contas para as quais a depoente desconhece os titulares; que não sabe informar os valores transferidos,
tendo em vista que quem realizou as transferências foi Francisco, seu esposo; que não sabe a finalidade do dinheiro, posto que o contato foi feito através de sua cunhada que ligou para Francisco pedindo para que transferisse o dinheiro para ajudar Daniel; que não conhece Deyvid de Oliveira Cunha e Beatriz Castro Guimarães, bem como, nunca fez qualquer negócio com os mesmos; EXIBIDOS CÓPIAS DE DOIS COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS, UMA NO VALOR DE 1000 REAIS E OUTRA NO VALOR DE 2000 REAIS. AMBAS REALIZADAS NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2018, a depoente reconheceu os números das agências, contas e banco constantes em tais comprovantes como sendo seus. Cabe ressaltar aqui, que as contas que receberam o dinheiro solicitado pela vítima GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, tem como titulares DEYVID DE OLIVEIRA CUNHA E BEATRIZ CASTRO GUIMARÃES, os quais são respectivamente, o cunhado do 3° SGT PM RG 19.909 FRANSCISCO CARLOS CHAGAS PEREIRA, e a esposa do acusado 2° SGT PM RG 28.598 WELLINGTON PEREIRA LOPES, ou seja, parentes dos policiais militares, acusados de extorquirem dinheiro da vítima. (fls. 52 e 53):

c) Nos print's de WHATSAPP apresentados na Comissão de Corregedoria do CPR-2, os quais, segundo a vítima, GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, seriam da conversa travada com a pessoa que estaria lhe exigindo dinheiro para poder devolver seu carro, pode-se constatar claramente tratar-se de prática de extorsão, onde um interlocutor não identificado, usando o numeral (94) 99160-3592, diz estar com a caminhonete pertencente a vitima, mandando inclusive fotos, e pedindo valores em dinheiro para devolução do veículo (fls. 08 a 18): O numeral (94) 99160-3592 constante nos prints, aparece no relatório de ligações fornecido pela Operadora VIVO (fls. 208), onde foi possível identificar o IMEI n° 356361086736870. Como sendo do aparelho que utilizou o CHIP de número (94) 99160-3592, usado para enviar as mensagens de extorsão;

d) Em outro relatório mais detalhado da Operadora VIVO, é possível identificar a marca e o modelo do aparelho celular referente ao IMEI n° 356361086736870, que utilizou o numeral suspeito (94) 99160-3592 para extorquir a vítima, sendo que, ao ligarmos para um dos números constantes na lista de números chamados pelo referido aparelho celular, quem atendeu foi a esposa do CB PM RG 35426 KLEYDO ARILSON DE OLIVEIRA GOMES, ocasião que informamos a situação e pedimos que ela e seu esposo viessem até a Corregedoria para esclarecermos a situação. Quando o CB PM ARILSON se fez presente na Corregedoria lhe foi solicitado que apresentasse o aparelho que utilizava, ocasião que foi constatado tratar-se do mesmo tipo de celular marca e modelo do aparelho suspeito (SAMSUNG J500F - Galaxy J5) e ao ser solicitado ao mesmo para verificarmos o IMEI do aparelho, foi constatado que o IMEI do celular do CB PM ARILSON era o mesmo IMEI (356361086736870) que aparece no relatório da Operadora VIVO, como sendo do aparelho que utilizou o numeral (94) 99160-3592, no dia 04/02/2019 (fls. 98), e que enviou as mensagens exigindo dinheiro à vítima, via WHATSAPP,
conforme print's apresentados pela própria vítima na Corregedoria, sendo o celular do CB PM ARILSON apreendido na ocasião e o referido Cabo PM intimado a prestar depoimento neste Conselho de Disciplina (fls. 98 a 100);

e) Ao ser ouvido, o Sr. DANIEL FERNANDES ARAÚJO disse que por volta de 12 horas do dia 03 de outubro de 2018, se encontrava na sua casa quando recebeu uma ligação do nacional GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, o qual lhe pedia uma certa quantia, inicialmente R$ 5.000,00 reais, a título de empréstimo, a fim de pagar uma dívida referente a compra de um veiculo Pajero; que o depoente se propôs a conseguir o dinheiro pedido; que pediu para sua mãe, mas esta disse que não dispunha da quantia no momento; que depois pediu para seu tio
FRANCISCO FERNANDES, e este disse que poderia arranjar 3.000,00, porém dispunha do valor em contas diferentes, não lembrando quais os bancos das contas; em seguida o depoente petornoy a ligação para Gabriel e disse que tinha conseguido 3000 reais e solicitou os números das contas e destinatário; tendo Gabriel lhe repassado via Whatsapp, tendo o depoente informado os números das contas a seu tio FRANCISCO FERNANDES via telefone, tendo este feito de imediato as transferências; perguntado se Gabriel lhe informou que estaria na presença do proprietário da Pajero naquele momento tratando pessoalmente do referido pagamento, respondeu que não mencionou se estava acompanhado; perguntado se possui o contato telefonico

de Gabriel, respondeu que não; perguntado se conhecia os destinatários titulares das contas onde foram feitas as transferências, respondeu que não; perguntado se chegou a ver Gabriel transitando no veículo Pajero e quais as características do mesmo, respondeu que o mesmo tinha cor escura não sabendo precisar a cor exata, mas podendo ser cinza ou verde escuro; perguntado se em algum momento Gabriel disse e estavam lhe pressionando ou exigindo para que conseguisse os valores supracitados, respondeu que não, apenas pediu o dinheiro; perguntado se Gabriel informou o nome da pessoa a qual pagaria, respondeu que não; perguntado se seu tio Francisco Fernandes conhecia Gabriel e se sabia para quem ele estaria emprestando dinheiro, respondeu que seu tio não conhecia Gabriel e que a transferência que estaria fazendo seria um empréstimo feito para o depoente e não para Gabriel; acrescenta que o depoente se encontra
pagando o referido empréstimo parceladamente a seu tio (fls. 103 e 104);

f) Ao ser ouvido, o Sr. DEYVID OLIVEIRA CUNHA, disse que no dia dos fatos o SGT PM CHAGAS, seu cunhado, ligou perguntado se o depoente possuía conta no BRADESCO, ocasião em que respondeu que sim; que então o SGT PM CHAGAS perguntou se o depoente poderia emprestar a conta para que um amigo recebesse uma dívida e ainda, se poderia repassar o contato do depoente a seu conhecido, vulgo "MAGUIN", momento que o depoente repassou tanto os dados da conta quanto o contato; que foi até agência do Bradesco da Nova Marabá, acompanhado de MAGUIN, e realizou dois saques de 1000 reais cada, e entregou a MAGUIN; às perguntas disse, que não sabe o nome de guerra de seu cunhado, somente o conhece como CHAGAS; que não conhece ZOELMA BRITO DOS REIS e não sabe se a mesma foi forçada por alguém a realizar a transferência, e o que sabe é que o dinheiro seria para quitação de uma dívida em favor de MAGUIN; que nenhum momento fez contato com GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS; que não sabe informar o paradeiro da caminhonete HILUX COR PRETA NVO-5933 e não sabe se a mesma seria objeto do negócio; que o depoente mora na Folha 18, Nova Maraba, enquanto CHAGAS mora na Folha 19. Nova Maraba (fls. 112

g) Ao ser ouvido, o Sr. FRANCISCO MARTINS DE MELO, que em meados do primeiro semestre de 2018 conheceu o nacional de prenome ANDRÉ, e este demonstrou interesse por um veículo marca MITISUBISH modelo PAJERO cor preta ano 2007; que resolveu vender o veículo para André, o qual o pagaria parcelado conforme sua disponibilidade: que após isto André seguiu para o Maranhão, onde residia, se comprometendo a fazer os depósitos referentes ao pagamento do veículo; que apesar do acordado, André desapareceu e não manteve mais contato com o depoente, não efetivando nenhum pagamento referente a negociação; que no dia 03 de outubro de 2018, o depoente visualizou o nacional de nome André, que posteriormente foi identificado como GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, descendo de um veículo tipo HILUX preta no estacionamento do Banco Bradesco na VP-8, Nova Marabá; que ficou receoso de ir tratar sozinho com André, entao resolveu ligar para o SGT PM WELLINGTON, cliente de (...)

g) Ao ser ouvido, o Sr. FRANCISCO MARTINS DE MELO, que em meados do primeiro semestre de 2018 conheceu o nacional de prenome ANDRÉ, e este demonstrou interesse por um veiculo marca MITISUBISH modelo PAJERO cor preta ano 2007; que resolveu vender o veículo para André, o qual o pagaria parcelado conforme sua disponibilidade: que após isto André seguiu para o Maranhão, onde residia, se comprometendo a fazer os depósitos referentes ao pagamento do veículo; que apesar do acordado, André desapareceu e não manteve mais contato com o depoente, não efetivando nenhum pagamento referente a negociação: que no dia 03 de outubro de 2018, o depoente visualizou o nacional de nome André, que posteriormente foi identificado como GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, descendo de um veículo tipo HILUX preta no estacionamento do Banco Bradesco na VP-8, Nova Marabá; que ficou receoso de ir tratar sozinho com André, então resolveu ligar para o SGT PM WELLINGTON, cliente de sua oficina, bem como, seu conhecido; que foi ao encontro do SGT PM WELLINGTON as proximidades de sua casa e o encontrou conversando com o SGT PM CHAGAS e explicou a situação para o mesmo e pediu apoio para lhe acompanhar até o banco para falar com André; chegando ao local, o depoente aguardou André no estacionamento, acompanhado dos Sargentos WELLINGTON e CHAGAS; quando André se aproximou ficou surpreso de encontrar o depoente, tendo exclamado: "MAGUIN, VOCÊ TROUXE A POLÍCIA, NÃO PRECISAVA", tendo o depoente respondido que os policiais eram apenas seus amigos, conhecidos; em ato contínuo, o depoente manteve uma conversa reservada com André, tendo este informado que o carro que havia comprado estava com o motor batido na cidade de Picos - PI; então o depoente questionou André para saber como poderiam resolver a situação; que o depoente sugeriu que André lhe pagasse alguma quantia em dinheiro para poder cobrir as despesas com conserto do carro e que era para ele providenciar a entrega do carro ao depoente aqui em Marabá; que André aceitou o acordo e pediu para que o depoente lhe informasse duas contas, uma do Banco Bradesco e outra do Banco do Brasil; que o depoente solicitou as referidas contas para o SGT WELLINGTON e para o SGT CHAGAS, tendo ambos num primeiro momento dito que não possuíam, contudo, logo depois, o SGT WELLINGTON informou que sua esposa tinha conta no Banco do Brasil, e o SGT CHAGAS que seu cunhado tinha conta no Banco Bradesco, tendo ambos franquiado as referidas contas para que o depoente pudesse receber os valores referentes a dívida; que após isto, André exibiu no celular o comprovante das transferências realizadas; que
após tudo acordado, a pessoa conhecida como André seguiu destino na caminhonete HILUX preta, e o depoente só ficou aguardando a devolução do seu veículo PAJERO que havia vendido para André; PERGUNTADO quando recebeu em mãos os valores referentes as transferências, respondeu que a do Banco Bradesco no mesmo dia à tarde, e do Banco do Brasil no dia seguinte à tarde; perguntado quanto recebeu em cada conta, respondeu que não pode afirmar com certeza, mas acredita que tenha sido metade em cada conta totalizando o valor de 5.000,00 reais: O curioso nesta versão dada pela testemunha é o fato de o mesmo ter solicitado aos policiais militares investigados, os dados de 02 (duas) contas bancárias para receber o dinheiro, haja vista, que apenas uma conta seria suficiente para o objetivo alegado pelo depoente, qual seja, de receber o valor da dívida que supostamente a vítima GABRIEL estaria devendo para o depoente.

O 2° SGT FRANCISCO CARLOS CHAGAS PEREIRA ratificou o depoimento supracitado e acrescentou que:

perguntas, disse que nao se deslocou do local em que estavam juntamente com o nacional identificado como ANDRE (ou GABRIEL) e MAGUIN para outros locais dentro da cidade Maraba na caminhonete HILUX preta; negou que teria juntamente com o SGT PM WELLINGTON feito busca ou inspeção veicular na caminhonete HILUX preta que estava na posse de ANDRÉ, e que o referido cidadão não se apresentou com o nome de GABRIEL no dia dos fatos; que não pressionaram ANDRÉ para que pagasse a dívida de MAGUIN e que o acordo foi feito entre os dois; que não sabe informar como MAGUIN teve certeza de que o dinheiro teria sido transferido; que após a tratativa entre MAGUIN e ANDRÉ, seguiu destino em seu carro, juntamente com o SGT WELLINGTON, e ANDRÉ embarcou em sua caminhonete HILUX; que seu cunhado DEYVID sacou o dinheiro para entregar a MAGUIN no mesmo dia na parte da tarde; que acredita que ANDRÉ tenha feito a presente denúncia na Corregedoria como uma estratégia do mesmo para encobrir o sumiço da caminhonete que havia comprado da empresa onde trabalhava o Sr. DANIEL LACERDA; que o depoente também é conhecido como SGT CHAGAS, seu nome de guerra anterior;

i) Ao ser ouvida, a Sr.ª BEATRIZ CASTRO GUIMARÃES, às perguntas, confirmou ter recebido em sua conta corrente do Banco do Brasil no dia 03 de outubro de 2018 a importância de 1000 reais oriundas da conta bancária da Sr.ª ZOELMA BRITO DOS REIS: que não conhece a Sr.ª ZOELMA BRITO DOS REIS; que a motivação do depósito, se deu em virtude do SGT PM WELLINGTON, seu então esposo à época, ter solicitado para que a mesma "emprestasse" sua conta do Bapeo do Brasil para que um amigo do referido sargento pudesse receber o valor como Parte de pagamento para outra pessoa; que não foi coagida a fazer a transferência, até porque desconhece a pessoa que a efetuou; que repassou o valor para o destinatário, Sr. FRANCISCO
vulgo MAGUIN; perguntado se tem conhecimento se o Sr. GABRIEL, também conhecido como ANDRE, teria em algum momento sido forçado a repassar valores em dinheiro a alguma pessoa. respondeu que não; perguntado se viu alguma vez o SGT WELLINGTON transitando em alguma caminhonete HILUX de cor preta, respondeu que não; que não tem ideia da motivação da denúncia [contra o SGT WELLINGTON], que acredita que seja infundada, até porque como o SGT WELLINGTON solicitou a conta da depoente e ambos eram casados, não acredita que ele pudesse fazer algo que viesse prejudicá-la; perguntado se conhece o Sr. FRANCISCO, vulgo MAGUIN, respondeu que apenas tem conhecimento de que o mesmo é mecânico e prestava serviço ao SGT WELLINGTON; o SGT WELLINGTON estava em Belém frequentando o Curso de Habilitação de Oficiais (CHO) quando recebeu a informação sobre a denúncia; que o CHO iniciou em dezembro de 2018; que era mais frequente a depoente visitar o SGT WELLINGTON em Belém, do que este visitá-la em Marabá (fls. 121 a 123);

k) O CB PM RG 35426 KLEYDO ARILSON DE OLIVEIRA GOMES quando ouvido neste Conselho, confirmou que o aparelho marca SAMSUNG modelo J500F, GALAXY J5, de IMEI 356361086736870 lhe pertence, e quando perguntado a quem pertence ou a quem pertenceu o chip telefonico de numeral (94) 99160-3592, bem como, se cadastrou tal chip no aparelho celular em questão, respondeu que no primeiro semestre de dois mil e dezenove, não sabendo precisar o mês exato, recebeu um pedido do SGT PM WELLINGTON, o qual estava em Belém fazendo o Curso de Habilitação de Oficiais (CHO), para que a testemunha adquirisse um chip com DDD 94 e ativasse o mesmo e depois remetesse para o referido Sargento, para que este pudesse manter contato com uma namorada que tinha em Marabá. Que a testemunha adquiriu o chip e efetuou o cadastro e ativacão em um CPF informado pelo SGT PM WELLINGTON. cadastrou no aplicativo WHATSAPP, e informou o numeral para o SGT PM WELLINGTON, a fim de que este mantivesse contato com sua namorada por meio do WHATSAPP. Que após isto, a testemunha quebrou o referido chip e se desfez do mesmo (fls. 168 e 169);

Analisando o termo do CB PM ARILSON com outras provas juntadas aos autos, fica demonstrado que o mesmo faltou com a verdade, senão vejamos: ao se verificar o relatório de ligações efetuadas pelo numeral (94) 99160-3592, originadas do mesmo aparelho, IMEI 356361086736870, pertencente ao referido policial militar (fls. 208), constata-se que o mesmo chip de numeral suspeito, (94) 99160-3592, efetuou várias ligações na data de 04/02/2019. o que contradiz com a versão de que após a ativação, o mesmo teria quebrado o CHIP, pois como se vê as fls. 99. a ativação do referido chip ocorreu na mencionada data. 04/02/2019, e, foram efetuadas ligações neste mesmo dia. Ademais, o referido policial militar, cometeu um ilícito, ao utilizar os dados pessoais de terceiro, sem autorização, e ainda, cadastrar esses dados pessoais em uma operadora de telefonia, em um chip, para ser usado por outra pessoa, que não o dono do dados pessoais. Outrossim, diante da versão apresentada pelo CB PM ARILSON, deduz-se que o SGT PM WELLINGTON foi a pessoa que utilizou o numeral (94) 99160-3592 para poder enviar as mensagens para a vitima, GABRIEL, exigindo-lhe dinheiro em troca da devolução da caminhonete tomada do referido cidadão, não podendo ser descartada a hipótese de que ele próprio, CB PM ARILSON, tenha enviado tais mensagens de WHATSAPP para a vitima, agindo como participe desta ação;

O nacional inscrito no CPF 043039412-80, utilizado no cadastro e ativação do chip 94 9160-3592 foi identificado como sendo o Sr. JÚLIO CÉSAR REIS DE OLIVEIRA. O SGT PM WELLINGTON e o CB PM ARILSON se contradizem quanto ao cadastro e ativação do chip: O CB PM ARILSON disse que o CPF foi fornecido pelo SGT PM WELLINGTON, este por sua
vez, disse que não forneceu nenhum CPF para que o CB PM ARILSON realizasse o cadastro do chip. não cadastrou nenhum chip no ano de 2019; que não reconhece o numero 94 991603592 como sendo de sua utilização; que reconhece o nome e CPF (constantes nas INFORMAÇÕES CADASTRAIS JUNTO A OPERADORA VIVO) como sendo seus, não reconhecendo apenas o endereco constante no cadastro; que nao conhece o SGT PM WELLINGTON e o CB PM
ARILSON, que conhece apenas de vista o SGT PM LEÃO; que não tinha conhecimento de que o numeral (94) 99160-3592 se encontrava cadastrado no seu CPF, que só ficou sabendo após ter sido informado pelo Presidente do Conselho de Disciplina; ao ser perguntado se alguém solicitou seu CPF para fazer algum cadastro de chip, respondeu que não; Diante dessas declarações podemos concluir que o nacional JÚLIO CÉSAR REIS DE OLIVEIRA, pessoa em nome de quem foi efetuado o cadastro do numeral utilizado para enviar as mensagens de Whatsapp extorquindo a vítima, foi apenas outra vítima da situação, tendo seu CPF e seus dados usados indevidamente a fim de garantir o êxito da ação criminosa. (fls. 170 e 171):

m) No depoimento do Sr. RICARDO RIBEIRO RODRIGUES, pessoa que comprou o veículo objeto desta apuração, o mesmo não confirmou que adquiriu o veículo diretamente do acusado SGT PM WELLINGTON, pelo contrário, disse que comprou de um cidadão de nome GABRIEL ou RAFAEL, não recordando-se exatamente, e que pagou o valor de R$ 25.000,00 reais em espécie pelo ágio do carro, tendo recebido o CRLV e o carnê de financiamento, e que. não fez contrato de compra e venda e nem possui também, recibo do pagamento feito. Perguntado ao mesmo se conferiu se o nome constante no boleto de financiamento era o mesmo da pessoa que estava lhe oferecendo o veículo, disse que sim, que era o mesmo nome, que o nome constante na identidade da pessoa que estava vendendo o veículo era o mesmo nome que constava no carnê de financiamento. Disse ainda que a negociação foi feita numa oficina pertencente ao nacional de nome DANIEL LIMA DE CASTRO (fls. 193 e 194):

B) Ao ser ouvido este cidadão de nome DANIEL, precisamente DANIEL LIMA DE CASTRO, dono da oficina mecânica onde ocorreu a venda da caminhonete HILUX PRETA paca NOV-5933 pertencente à vítima, disse que não participou da negociação, mas que ela ocorreu lá, onde uma pessoa de alcunha GB, teria levado o carro lá para fazer troca de pastilhas, e que esta pessoa dizia que estava vendendo a caminhonete, tendo então passado o contato do SR. RICARDO RIBEIRO RODRIGUES para este tal GB, a fim de que eles se encontrassem e fizessem negocio na caminhonete. (fls. 195 e 196). Importante e curioso ressaltar, que a sobrinha de DANIEL, dono da oficina, é ex-companheira do SGT PM WELLINGTON, ou seja, DANIEL e tio da ex-mulher do SGT PM WELLINGTON, e este graduado frequentava a oficina de DANIEL, conforme relatado por ele próprio. Na data de 23 de setembro de 2019, recebemos uma informação do Sr. DANIEL FERREIRA DE LACERDA, funcionário da empresa particular de compra e venda de veículos que vendeu a caminhonete HILUX PRETA, placa NOV-5933, para a vitima, Sr. GABRIEL. dando conta de que o referido veículo estaria na cidade de ITAITUBA - PA. em poder do nacional ADJANIR SILVA DE ARAUJO, onde de imediato foi mantido contato e solicitado apoio da PM local para apreender o veículo e conduzi-lo a delegacia de Policia Civil, haja vista a denúncia da vítima GABRIEL, de que tal carro teria sido tomado dele pelos policiais militares em Marabá; Assim sendo, o referido veiculo foi apreendido e encaminhado para a Delegacia do município, como se vê as fls. 183 e 186.

o) Ao prestar depoimento na Delegacia de Polícia Civil de ITAITUBA - PA. o nacional ADJANIR SILVA DE ARAÚJO confirmou que comprou o veículo do Sr. RICARDO RIBEIRO RODRIGUES, residente em ITUPIRANGA - PA, tendo dito que pagou o valor de RS 40.000,00 (quarenta mil reais) à vista, e que desconfiou da situação do carro, posto que considerou abaixo do valor de mercado, que seria segundo ele de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), mas. mesmo assim comprou. Disse ainda no depoimento prestado na delegacia que na data de 17/09/2019, recebeu ligações de alguém se identificando como JUVENAL e que seria policial militar na região de MARABA - PA, o qual ofereceu para ADJANIR outros carros para trocar pela HILUX PRETA placa NOV-5933, "pois estava correndo o risco de perder a farda por conta desse carro" (textuais), sendo que ADJANIR não quis negociação, pois os carros oferecidos não serviam para o serviço que ele desempenhava. Que lhe foi oferecido um veículo
Cherokee e posteriormente a quantia de R$ 30.000,00, para que ADJANIR devolvesse o veiculo. e que a pessoa que ligava insistia que "necessitava do veículo de volta, visto que estava correndo o risco de perder a farda" (textuais). Acrescentou em seu termo que só conhece os
policiais militares de Marabá que lhe ligaram, por telefone, pelas ligações que recebeu, mas não pode precisar maiores detalhes sobre esses policiais militares (fls. 185);

Do depoimento do nacional ADJANIR SILVA DE ARAUJO podemos chegar as seguintes conclusões, esclarecemos o destino da caminhonete HILUX PRETA placa NOV-5933. que segundo a vitima, GABRIEL, teria sido tomada dele pelos policiais militares denunciados na corregedoria, sendo o destino o seguinte: que fora primeiro vendida para RICARDO RIBEIRO RODRIGUES, em ITUPIRANGA - PA e posteriormente ele a vendeu para ADJANIR SILVA DE
ARAUJO, qde a levou para ITAITUBA - PA. O que não conseguimos comprovar, é que MCARDO RIBEIRO RODRIGUES tenha adquirido a caminhonete diretamente do policial acusado, SGT PM WELLINGTON, uma vez que ele RICARDO, nega tal situação, afirmando em seu termo que a comprou de um vulgo GABRIEL, e que a negociou na oficina de DANIEL LIMA DE CASTRO, que relatou ser TIO da ex-mulher do SGT PM WELLINGTON. No entanto, apesar de RICARDO não ter dito que a comprou do acusado SGT PM WELLINGTON, é estranha a coincidência de o dono da oficina onde se deu a negociação, ser antigo conhecido do acusado SGT PM WELLINGTON, mais que isso, TIO de sua ex-mulher, e ainda, ser um local onde o acusado frequentava, e justamente nesse local, a vitima ter ido para fazer reparo em seu carro e lá resolver negociar, vender sua caminhonete. Outro ponto que chama a atenção é o fato de ADJANIR SILVA DE ARAUJO, pessoa que comprou a caminhonete objeto desta apuração, das mãos de RICARDO RIBEIRO RODRIGUES, relatar por sua livre e espontânea vontade, sem jamais saber que tal carro estaria envolvido numa situação onde possivelmente policiais militares teriam o tomado de um civil na cidade de MARABA - PA, falar para o delegado de ITAITUBA-PA, que recebeu um telefonema de uma pessoa dizendo ser policial militar, e que esta pessoa ofereceu vários outros carros em troca deste carro e propostas de compra, dizendo inclusive "que o queria de volta", "pois estava correndo o risco de perder a farda por conta desse carro" (textuais), ou seja, isto é um forte
indicio de que o carro objeto desta apuracão, foi sim vendido, comercializado por policiais militares para o nacional RICARDO RIBEIRO RODRIGUES, tendo em vista as declarações de ADJANIR prestadas na delegacia de policia civil de ITAITUBA, posto que, não haveria nenhuma possibilidade de o mesmo saber da situação inicial havida com o carro, e nem mesmo como ele ADJANIR inventar essa historia, ja que segundo RICARDO RIBEIRO RODRIGUES, ele teria comprado de um vulgo GABRIEL e apos isto teria vendido para ADJANIR, pelo que podemos concluir desta feita que, ADJANIR jamais soube do envolvimento de policiais na situação do carro, e nem mesmo não teria como "advinhar" que policiais estariam respondendo a processo, correndo risco de perderem a farda, como ele mesmo relatou em seu termo, reforçando a ideia de que os telefonemas que recebeu de policiais militares não identificados, tentando reaver o carro, foram sim verídicos, e que portanto RICARDO RIBEIRO RODRIGUES mentiu em seu depoimento, por medo e/ou para tentar acobertar os policiais militares que venderam para ele. a caminhonete tomada da vítima, para que os mesmos não fossem prejudicados e por temer represália desses policiais.

p) O acusado 2° SGT PM RG 28.598 WELLINGTON PEREIRA LOPES, às perguntas, disse que estava de folga, na esquina de sua casa, conversando com o SGT C. PEREIRA, quando recebeu uma ligação de um mecânico e amigo seu, Sr. FRANCISCO, vulgo MAGUIN, o qual perguntou onde o acusado estava e que queria falar com o mesmo, momento que o acusado falou que se encontrava na esquina de sua casa; que MAGUIN foi até onde o acusado e pediu para falar em particular; na conversa MAGUIN relatou para o acusado que havia vendido um carro a um indivíduo do Maranhão, o qual havia desaparecido com o carro e não
estava cumprindo os pagamentos, e que, no entanto, havia avistado o referido individuo entrando no Banco Bradesco; que MAGUIN disse que estava com medo de falar sozinho GABRIEL e pediu que g acusado o acompanhasse, momento que o mesmo chamou o SGT PM C. PEREIRA e faram até o BRADESCO da Folha 27, Nova Marabá, onde MAGUIN teria avistado o indivíduo:

que encontraram o cidadão que estaria na posse do veiculo, em tese, vendido por MAGUIN, o qual foi ao encontro do cidadão e o chamou de ANDRE, momento que este ficou surpreso e comentou que não precisava ter vindo atras do mesmo acompanhado da policia; que MAGUIN apresentou o acusado dizendo "ESSE AQUI É O SGT WELLINGTON, ELE É MEU CLIENTE" (textuais), que também apresentou o SGT PM C. PEREIRA com sendo policial, mas não mencionou seu nome; que MAGUIN passou a cobrar o referido cidadão que tinha sumido com o carro adquirido de MAGUIN sem efetuar nenhum pagamento e não fazer mais contato; MAGUIN e o cidadão conversaram por cerca de dez minutos, e após isso, MAGUIN perguntou se o acusado ou SGT C. PEREIRA tinha conta no BANCO DO BRASIL ou BRADESCO, tendo ambos respondido que não; que o acusado disse que sua esposa tinha conta no Banco do Brasil, e então, para ajudar MAGUIN a receber o dinheiro da negociação, em razão das dificuldades para tal recebimento, bem como, o comprador residir em outro Estado, o acusado disponibilizou a conta da sua esposa, BEATRIZ CASTRO GUIMARÃES, autorizado pela mesma, a qual foi informada sobre a finalidade do "empréstimo" da referida conta; que após isso, o SGT C. PEREIRA informou que seu cunhado possuía conta no Banco do Brasil, e então a disponibilizou para recebimento de valores; que as transferências foram realizadas; para a conta da esposa do acusado foram transferidos 1000,00 reais; que Francisco informou que foi pago pelo menos o valor da entrada do veículo e que o comprador iria devolver o mesmo, que inclusive, estaria com o motor batido, estando então resolvida a situação; que ANDRE, o qual o acusado soube posteriormente chamar-se GABRIEL, entrou em uma caminhonete HILUX, cor preta e seguiu seu destino; que por volta de 17h30min o acusado e sua esposa foram até o Banco do Brasil, na Avenida VP-8, Folha 26, onde Francisco já estava, ocasião que a esposa do acusado sacou 500,00 reais e o depoente completou a diferença e entregou 1000,00 reais a Francisco; ao ser perguntado se no dia dos fatos teria alegado a GABRIEL que a caminhonete em que estava, tipo HILUX, cor preta estaria com problema na documentação, e se teria em conjunto com o SGT C. PEREIRA exigido a quantia de 15.000,00, para não apresentar o veículo na delegacia e para liberar o veiculo. RESPONDEU que não, pois não chegou a ter contato verbal com o Sr. GABRIEL e só percebeu que ele estava na caminhonete HILUX quando o mesmo já estava indo embora; ao ser perguntado se teria ficado em conjunto com o SGT C. PEREIRA na posse do veículo HILUX PRETA placa NOV 5933, exigindo de GABRIEL valores para poder devolver o referido veículo; disse que não, que o valor de R$ 1.000,00 reais transferidos da conta da Sr. "ZOELMA DE BRITO DOS REIS, para a conta da esposa do acusado, Sr." BEATRIZ CASTRO GUIMARÃES, realizada no dia dos fatos, 03 de outubro de 2018, se refere ao valor transferido em favor do Sr. FRANCISCO, vulgo MAGUIN, o qual pediu a referida conta "emprestada" a fim de receber este valor que seria parte de um pagamento referente a negociação de um veiculo entre o mesmo e GABRIEL; disse que não sabe sobre o paradeiro da caminhonete HILUX PRETA placa NOV-5933 [ em tese, subtraída do Sr. GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS]. posto que GABRIEL no dia dos fatos foi embora na posse de tal veiculo; disse que o veiculo objeto da negociação entre MAGUIN e GABRIEL tratava-se de um MITSUBISHI PAJERO, não sabendo informar placa e nem cor; ao ser perguntado se a transferência para conta informada elo SGT C. Pereira foi efetivada, qual valor e o destino do dinheiro transferido, respondeu que soube o valor apenas posteriormente, por ocasião da citação, e que não sabe informar o destino desse valor; disse que as senhoras BEATRIZ e ZOELMA BRITO DOS REIS não se conhecem; ao ser perguntado se em algum momento o acusado e uma outra pessoa circularam com GABRIEL pela cidade de Maraba no veículo HILUX de propriedade do referido nacional, respondeu que não; ao ser perguntado se em alguma ocasião apos este dia manteve contato com GABRIEL via ligação telefonica ou conversa WHATSAPP, respondeu que não, até por que não trocou contato com o mesmo; ao ser perguntado se conhece o individuo de prenome FRANCISCO, vulgo "MAGUIN", e se em algum momento tomou conhecimento, mandou ou permitiu que o mesmo fizesse referência a "SARGENTO WELLINGTON" em conversas via WHATSAPP com o nacional GABRIEL, pedindo dinheiro em seu nome, respondeu que o conhece, e que o mesmo possui uma oficina mecânica no bairro Cidade Jardim, porém não autorizou em nenhum momento que fizesse tratativas pedindo dinheiro em seu nome para GABRIEL; ao ser perguntado se possui tatuagem numa das pernas a altura da panturrilha, e se pode exibi-la, respondeu que sim, exibindo uma tatuagem na perna direita, abaixo do joelho; ao ser perguntado se possui conta de Gmail em seu nome, e caso positivo, se permite que seja acessada para fins de auxiliar na comprovação da veracidade dos fatos que está relatando, respondeu que possui apenas conta de Hotmail; disse que seus números de contato são (94) 99215-0058 e (94) 98153-1172, os quais já possui a bastante tempo; ao ser perguntado qual modelo do aparelho que utilizava na época dos fatos, respondeu que era um Motorola, modelo moto g 5 ou moto g 6, que não recorda precisamente; ao ser perguntado se não conhece o Sr. DEYVID DE OLIVEIRA CUNHA, residente da folha 18, quadra 03, lote 32, bairro nova marabá, Marabá-PA, se algum dia já manteve contato com o mesmo, respondeu que não: disse que manteve contato com GABRIEL no estacionamento do Banco Bradesco por volta de 11:00 horas aproximadamente; disse que a denúncia de GABRIEL é improcedente, e que desconhece real motivo que possa ter levado a mesma; disse que não sabe informar o valor da negociação entre MAGUIN e GABRIEL, que foi informado que a entrada seria de 5.000,00 reais. acrescentando que o veículo negociado, uma Mitsubishi Pajero, foi devolvida a MAGUIN, porém com motor batido; ao ser perguntado se no dia do fato as vestes do acusado deixava exposta sua tatuagem, respondeu que estava de bermuda e sandália de dedo, e que dava para visualizar sua tatuagem; ao ser perguntado se MAGUIN ao se referir ao acusado falou claramente "ESSE É O SGT WELLINGTON", respondeu que sim, que apresentou o depoente como sendo seu cliente da oficina e que estaria apenas lhe acompanhando, tendo falado expressamente seu nome, SGT WELLINGTON; consignou ainda a defesa o seguinte, que não acredita que se fosse a intenção de seu cliente (SGT WELLINGTON) causar algum mau injusto ao denunciante, Sr. GABRIEL, jamais iria ao seu encontro deixando exposto seu sinais
particulares, como a tatuagem que possui na perna, visto que poderia ser facilmente identificado posteriormente, o que denota que o acusado foi até aquele encontro sem nenhuma intenção de praticar qualquer ato ilícito; ao ser perguntado ao acusado se caso possuísse conta no Banco do Brasil ou Bradesco teria disponibilizado ao FRANCISCO (MAGUIN) para que ele pudesse ter recebido seu dinheiro, respondeu que sim, que teria dado, assim como cedeu a de sua esposa, posto que, agiu de boa-fé, não imaginando que algo de errado pudesse acontecer; disse que não sabe o porquê da referida denúncia por parte de GABRIEL, que [o acusado] agiu de boa-fé conforme o explanado acima e acredita que os fatos serão esclarecidos comprovando a sua inocência (fls. 40 a 44); REINQUIRIDO, o acusado SGT PM WELLINGTON declarou que em data e mês dos quais não recorda, pediu para o CB ARILSON cadastrar um chip, pois estava muito ocupado no CHO e pretendia falar através de WHATSAPP com sua namorada; também em data que não recorda, MAGUIN ligou para o depoente informando da situação, da qual foram ver a caminhonete, bem como, de que GABRIEL foi até sua oficina atrás do veiculo dizendo que ele (MAGUIN) e o depoente ficaram com o carro, trazendo outra pessoa que se dizia o proprietário do mesmo; na primeira oportunidade, ao vir a Marabá, procurou MAGUIN, e o
mesmo disse que os homens o procuraram para saber o paradeiro do veículo; a fim de esclarecer a situação emprestou seu telefone para MAGUIN ligar via WHATSAPP para Gabriel, sendo utilizado para tal ligação o chip em questão; tendo Gabriel dito que havia inventado essa história, pois ficou com medo de morrer, pois não tinha condições de pagar, aliado ao fato de que o dono do veiculo tinha grande poder econômico; que MAGUIN ligou para GABRIEL através do WHATSAPP do chip em questão, para que pudessem resolver a situação, haja vista que GABRIEL havia deixado de atender as ligações de MAGUIN; que ao final da ligação GABRIEL disse para que o acusado ficasse tranquilo, pois iria resolver a situação com seus credores, para quem estava devendo a caminhonete; as perguntas, confirmou que pediu para o CB PM ARILSON cadastrar um chip, mas não especificou em nenhum momento que tinha que ser DDD 94 e nem forneceu nenhum numeral de CPF para que realizasse tal cadastro; disse que não recorda o mês que foi feito tal cadastro e nem quanto tempo faz, aproximadamente, que utilizou o referido chip; disse que não conhece o nacional JULIO CEZAR REIS DE OLIVEIRA o qual teve o CPF utilizado para o cadastro do chip, objeto desta investigação; que não sabe, nem imagina quem teria mantido a conversa com GABRIEL, via WHATSAPP do número suspeito (94) 99160-3592, exigindo-lhe as vantagens indevidas acrescentando, inclusive, que não possuia o numeral de GABRIEL e que só passou a ter conhecimento do numeral do celular do mesmo, quando procurou MAGUIN e este ligou via WHATSAPP do numero cadastrado pelo CB ARILSON, para Gabriel a fim de esclarecer os fatos; disse que nao recorda quando manteve contato com MAGUIN a fim de que este ligasse para GABRIEL para esclarecer a situação do carro e da acusação (fls. 173 a 175);
(...)”

Em
razões recursais (ID 34031369)
, a defesa pugna, preliminarmente, para que seja reconhecida a ABSOLVIÇÃO do apelante com esteio no art. 439, alínea “a”, do CPPM, tendo em vista que restou sobejamente provado a INEXISTÊNCIA DO FATO, OU NÃO HAVER PROVA DA SUA EXISTÊNCIA, diante de tudo que restou produzido, não podendo o Conselho de Sentença reconhecer ausência de provas suficientes para condenação se estas “provas” (ditas insuficientes) sequer foram produzidas, ficando somente como elementos de informação.

Dessa maneira, requer que a d. decisão do Conselho Sentenciante seja reformada, para, com fulcro no art. 439, alínea “a” do Código de Processo Penal Militar, seja o apelante absolvido com fito de que faça coisa julgada na esfera administrativa, à vista de restar provada a inexistência material do fato ou não haver prova de sua existência.

Em
contrarrazões (ID 34031372)
, o Órgão Ministerial pugna pelo conhecimento e
provimento
do apelo.

Nesta instância superior, o
Douto Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, manifesta-se pelo conhecimento do presente Recurso de Apelação, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e, em seu mérito, pelo seu
provimento
, para que a sentença ora guerreada seja reformada no tocante ao fundamento absolutório, passando a reconhecer a absolvição de WELLIGTON PEREIRA LOPES com base no artigo 439, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar, por estar provada a inexistência do fato.

Os autos foram incluídos em pauta para julgamento na 11ª Sessão Ordinária Virtual, a realizar-se no período de 28/04/2026 a 06/05/2026. Todavia, a defesa requereu a retirada do feito da sessão virtual e sua inclusão em pauta de julgamento presencial, a fim de viabilizar a realização de sustentação oral. (ID 35660216)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão na pauta de julgamento Presencial.

VOTO

Admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Mérito.

1.1. Absolvição. Inexistência do fato. Art. 439, alínea “
a”
, do Código de Processo Penal Militar.

O Conselho Permanente de Justiça, acompanhando o voto do Juiz-Presidente da Justiça Militar Estadual
absolveu
Wellinton Pereira Lopes da acusação do crime de concussão, previsto no art. 305, do Código Penal Militar,
por insuficiência de provas,
com fulcro no
art. 439, alínea “
e”
, do Código de Processo Penal Militar
.

Contudo, sustenta a defesa do apelante, que a prova oral produzida sob o crivo do contraditório demonstrou a inexistência do fato imputado, pugnando, assim, pela absolvição com fundamento no
artigo 439, alínea
“a”
, do Código de Processo Penal Militar
, de modo a irradiar efeitos de coisa julgada também na esfera administrativa disciplinar.

Com razão.

O ponto nuclear da controvérsia reside na correta subsunção jurídica da hipótese fática à norma prevista no art. 439 do CPPM, notadamente na distinção entre as alíneas “a” e “e”, que consagram, respectivamente, a absolvição por inexistência do fato e aquela fundada na insuficiência de provas para a condenação.

Dispõe o art. 439 do Código de Processo Penal Militar:

“Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando, na sentença, a causa da absolvição, desde que reconheça:
a) estar provada a inexistência do fato;
(...)
e) não existir prova suficiente para a condenação.”

A diferença entre as hipóteses não é meramente semântica, mas ontológica e jurídica, pois, enquanto na alínea “e” subsiste um estado de dúvida, resolvido em favor do réu pelo princípio do
in dubio pro reo
, na alínea “a” há um juízo positivo de certeza acerca da não ocorrência do fato no plano fenomênico.

A doutrina é firme nesse sentido ao assentar que
a absolvição pela inexistência do fato pressupõe prova robusta e afirmativa de que o evento delituoso não ocorreu
, o que afasta não apenas a pretensão punitiva estatal, mas também
repercute nas esferas extrapenais
, nos termos do art. 66 do Código de Processo Penal comum, aplicável subsidiariamente, e do art. 935 do Código Civil:

“Art. 66 do CPP: Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato.”

“Art. 935 do CC: A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.”

Nessa perspectiva, impõe-se examinar o acervo probatório produzido sob o devido processo legal, especialmente aquele formado em juízo, que é o único apto a fundamentar um decreto condenatório, à luz do princípio do contraditório substancial (art. 5º, LV, da Constituição Federal).

No caso concreto,
a instrução processual revelou um cenário que transcende a mera insuficiência probatória, configurando verdadeira prova negativa do fato.

Primeiramente, a ausência da vítima em juízo assume relevo singular. Isso porque, em delitos dessa natureza, supostamente praticados sem testemunhas presenciais diretas, a palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos, pode assumir especial valor probatório. Contudo,
a sua não ratificação em juízo, sob o crivo do contraditório, compromete decisivamente a higidez da imputação
.

Nesse sentido, a orientação consolidada decorre, inclusive, do art. 155 do Código de Processo Penal comum, aplicável subsidiariamente:

“Art. 155 do CPP: O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação (...).”

No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ:

“(...) o art. 155 do CPP não veda o uso de elementos informativos colhidos na investigação, mas apenas sua utilização com exclusividade, quando não houver outras provas judicializadas (...).” (AgRg no REsp n. 1.366.683/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 24/11/2017.)

No presente caso, não apenas inexistiu essa confirmação, como houve verdadeira ruptura entre a narrativa extrajudicial e a ausência de sua ratificação em juízo, circunstância que esvazia o valor probatório do relato administrativo.

De outro lado, o acusado negou de forma categórica a prática da conduta delitiva, versão que, longe de permanecer isolada, encontrou respaldo na prova testemunhal.

Com efeito, as testemunhas ouvidas foram harmônicas ao afirmar que
não presenciaram qualquer exigência de vantagem indevida
, tampouco tiveram ciência, por qualquer meio, de eventual prática de concussão.

Transcrevo depoimento das testemunhas em juízo (
ipsi litteris
da sentença):

Depoimento de ZOELMA DE BRITO DOS REIS OLIVEIRA:
“Daniel é sobrinho do esposo da declarante, Francisco. Na época, a cunhada, mãe do Daniel, pediu dinheiro emprestado para o esposo da declarante, cerca de dois a três mil reais. O esposo da declarante fez a transferência para mãe do Daniel. Não conhece David de Oliveira e Beatriz Castro.
Foram duas transferências, sendo uma de mil e outra de dois mil reais, que foram feitas para a cunhada da declarante, por seu esposo. Ela disse que era para o filho dela. A declarante e seu esposo não conhecem WELLIGTON PEREIRA LOPES
. Soube da situação pela leitura da denúncia.
O esposo da declarante não sabia sobre a finalidade do dinheiro. Não foi dito que algum policial estaria exigindo dinheiro. Não conhece o denunciado
. Nunca teve contato com o acusado por telefone. Nunca terceiros pediram dinheiro para ele”. (grifo nosso).

Depoimento de DANIEL FERREIRA DE LACERDA:
“Trabalha em uma empresa que vende veículos. Lembra que foi em Marabá com Gabriel até uma oficina para buscar uma Hilux. Não encontraram a Hilux. Foram até a Polícia Militar. Foram informados que o veículo tinha sido levado para Itaituba. Pegou um avião em Belém e foi para Itaituba. Viu a caminhonete. Falou com o Major Moura, comandante de Marabá, e ele falou com o Comandante de Itaituba para os policiais localizarem o carro. O carro ficou apreendido na Polícia Civil. O carro estava depenado. Tinham vendido a caminhonete para Gabriel.
O Gabriel disse que foi para marabá e estacionou a caminhonete em frente a Marabá e foi abordado por um policial, que disse que o carro era roubado. Ele disse que exigiram quinze mil reais. Ele arrumou três mil reais com parentes e ficou de conseguir mais doze mil reais para completar o pagamento do resgate do veículo. Soube que o policial era de nome Welligton. Não sabe se Welligton exigiu o dinheiro para devolver o carro. Mas o Gabriel disse isso para o declarante. Não conhece esse policial. Não viu ele exigindo dinheiro
.
Acredita que o Gabriel não estava bem-intencionado. Acredita que ele queria dar sumiço ao carro
.
Achou estranho porque o carro valia cento e dez mil reais e foi vendido por trinta mil reais
. O vendedor da loja vendeu uma Hilux para Gabriel. Conheceu Gabriel no dia que foi para Marabá. Ele deu uma entrada e ficou com um prazo de vinte dias para terminar de dar entrada e ficou de pagar o restante em mais quarenta e oito meses. E ele não pagou nenhuma parcela. Ele não tinha endereço certo. Ele vinha usando de má-fé. Foi até Marabá. O declarante acompanhou ele. Foram até o lugar onde ele tinha deixado a Hilux, a Oficina do Maguinho, mas o carro não estava lá. Ele disse que o carro teria sido deixado na Oficina do Maguinho pelo Wellington. O declarante foi para Santa Inês. Ai soube que o carro tinha sido vendido para Itaituba. Na verdade, o carro teria sido deixado na Oficina por Gabriel. Não teve contato com Wellington. Ele não pediu depósito (de dinheiro) para o declarante. Soube que ele estava fazendo um curso em Belém.
Gabriel é muito enrolado. Acredita que ele tenha inventado essa história (da exigência de dinheiro pelo Policial). Nunca recebeu ligação de Gabriel. Ele disse também que tinha trocado a Hilux por uma Mitsubishi. Ele contou várias histórias. Gabriel é mentiroso”
.

Depoimento de DANIEL FERNANDES ARAÚJO OLIVEIRA:
“
Certa feita Gabriel ligou para o declarante querendo cinco mil reais. Conseguiu três mil reais
.
Ele falou que era para resolver a situação de um veículo, que ele precisava pagar. Pediu o dinheiro para o seu tio. A esposa de seu tio passou o dinheiro diretamente para a conta que foi indicada por Gabriel
. Não se lembra qual era essa conta.
Ele falou que era para pagar uma dívida relacionada a um veículo
.
Não se recorda de ele ter dito que havia algum policial exigindo dinheiro. Conhece ele como Gabriel
. Faz tempo muito tempo que não o vê. Não sabe se ele é um cara enrolado.
Ele pediu o dinheiro para pagar uma dívida relacionada a algum veículo
”. (grifo nosso).

Depoimento de RICARDO RIBEIRO RODRIGUES:
“
Comprou um veículo da mão de Gabriel. Lembra que era uma Hilux. Não lembra o ano e modelo. Ela estava financiada no nome dele. Ele passou para o declarante continuar pagando. Não conhece o SGT Wellington. Gabriel não disse que Wellington estava exigindo dinheiro dele
.
Não deu problema quando fez a transação com Gabriel, inicialmente. Ele foi atrás da caminhonete e o declarante já tinha vendido ela para outra pessoa. Teve que ressarcir para o rapaz que tinha comprado a caminhonete
.
Alguém entrou na justiça requerendo a caminhonete de volta. Pagou o valor da caminhonete para o Gabriel. Ficou usando a caminhonete por trinta ou sessenta dias e depois repassou para outra pessoa. Acredita que pagou vinte ou vinte e cinco mil reais, em espécie, para o Gabriel. Não teve informação sobre exigência de dinheiro pelo policial. Não conseguiu encontrar mais o Gabriel. O nome dele era Gabriel ou Rafael
. Não conhece Wellington. Negociou a caminhonete diretamente com Gabriel ou Rafael. Vendeu a caminhonete para um rapaz do Sul do Pará, mas não se lembra mais o nome dele. Tudo que disse no Conselho, ratifica aqui.
Nunca teve policial envolvido na transação
”. (grifo nosso).

Depoimento de DEYVID DE OLIVEIRA CUNHA:
“
Chagas é ex-cunhado do declarante. Ele ligou perguntando se o declarante tinha uma conta no Bradesco e podia emprestar. Ele disse que era para um amigo dele receber uma conta. Esse amigo era conhecido como “Maguin”. Ele não falou nada do SGT Wellington
.
Caiu dois mil reais na conta. Fez dois saques de mil reais. Não dava para entender que a pessoa que recebeu o dinheiro era militar
.
Não sabe o que foi feito com o dinheiro. Apenas cedeu a conta. Não viu maldade, pois foi seu ex-cunhado que pediu a conta. Não foi falado o nome de Wellington Pereira Lopes
. Não lembra como Maguin estava vestido”. (grifo nosso).

Tal convergência probatória não apenas fragiliza a acusação, mas, em verdade, aponta positivamente para a inexistência do fato, sobretudo quando considerada a ausência de qualquer elemento judicial que confirme a narrativa acusatória.

No tocante aos elementos de índole administrativa, notadamente os dados de geolocalização telefônica (IDs 34031259 e 34031260), o relatório conclusivo do Conselho de Disciplina (ID 34031277) e a decisão em recurso hierárquico (IDs 34031273 e 34031274), cumpre destacar que tais provas, embora possam subsidiar procedimentos administrativos, não se prestam, por si sós, a demonstrar a materialidade delitiva em sede penal.

Isso porque, além de não terem sido produzidas sob o crivo do contraditório judicial pleno, limitam-se a indicar a proximidade espacial entre acusado e vítima em determinado intervalo temporal, circunstância que, isoladamente, é neutra do ponto de vista penal.

A materialidade do delito de concussão, que exige a comprovação da exigência de vantagem indevida, direta ou indiretamente, em razão da função (art. 305 do CPM) , não se presume, nem pode ser inferida a partir de meras coincidências geográficas desacompanhadas de prova segura quanto à conduta típica.

Diante desse panorama, a prova judicial produzida não apenas se mostra insuficiente para sustentar um édito condenatório, mas, de forma mais contundente,
revela-se incompatível com a própria ocorrência do fato narrado na exordial acusatória.

Assim, não subsiste um estado de dúvida a ser resolvido em favor do réu, mas sim um juízo afirmativo de inexistência do fato, o que impõe a absolvição com fundamento no art. 439, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar.

Por conseguinte, tal reconhecimento projeta efeitos para além da esfera penal, obstando a rediscussão da existência do fato no âmbito administrativo disciplinar, em consonância com os arts. 66 do CPP e 935 do Código Civil.

Dessa maneira,
dou provimento ao apelo para absolver o acusado com fundamento no art. 439, alínea “a”, do CPPM
, com os consectários próprios da coisa julgada no âmbito administrativo disciplinar, nos termos ora delineados.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
ao apelo,
para absolver o acusado com fundamento no art. 439, alínea “a”, do CPPM
, com os consectários próprios da coisa julgada no âmbito administrativo disciplinar, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 02 de junho de 2026.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

Belém, 02/06/2026